Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ESTABELECIMENTO PARTICULAR. CHEQUE CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. REGRAMENTO ANS. DESCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. CREDOR. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO.
1. Uma vez que a exigência imposta ao paciente de oferecimento de garantia financeira para o fornecimento de serviços médico-hospitalares não se coaduna ao regramento concebido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como que o numerário constante da cártula entregue em caução supera consideravelmente o custo dos serviços efetivamente disponibilizados ao enfermo, necessária a suspensão do exercício do direito do nosocômio credor de apresentação do cheque fornecido, até o exaurimento do mérito da demanda.
2. Recurso provido.